Tribunal: TJSP
Processo: 1001514-89.2024.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mario Gaiara Neto
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição de indébito. Descontos indevidos de prêmio de seguro em conta corrente. Sentença de parcial procedência. Apelos de ambas as partes. Ausente irresignação recursal específica quanto ao capítulo da sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica.

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição de indébito. Descontos indevidos de prêmio de seguro em conta corrente. Sentença de parcial procedência. Apelos de ambas as partes. Ausente irresignação recursal específica quanto ao capítulo da sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica. Repetição do indébito que deve ocorrer de forma simples. Descontos realizados entre março e junho de 2020, data anterior ao marco estabelecido pelo c. STJ no julgamento do EAREsp no 600.663/RS para a incidência da dobra prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. Danos morais não caracterizados. Descontos de valores módicos e por apenas quatro meses. Ajuizamento da ação mais de quatro anos após as cobranças indevidas. Circunstâncias que, somadas à inércia da autora, afastam a ocorrência de abalo psicológico, humilhação ou lesão a direito da personalidade. Mero aborrecimento. Precedentes desta Câmara. Sentença reformada em parte para afastar a indenização por danos morais e determinar a restituição de forma simples. Sucumbência redistribuída. Provido em parte o recurso da ré e desprovido o da autora.